Tribunal: TJSP
Processo: 2079376-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO C.C. PARTILHA DE BENS E REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO COMPROVADA. RENDA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. AUTORIZAÇÃO DO DIFERIMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.